Tribunal: STF
Processo: RE 100738
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. NÃO FOI O RECORRENTE
CONDENADO, TÃO SÓ, COM BASE NA ACUSAÇÃO DO CO-RÉU. O COMPLEXO
PROBATÓRIO FOI CONSIDERADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, INCLUSIVE, A
VERSAO DO RECORRENTE, AS EXPLICAÇÕES QUE PROCUROU DAR AO FATO, E OS
DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. NÃO HÁ COMO REEXAMINAR FATOS E PROVAS,
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CONSOANTE A SÚMULA 279. RECURSO NÃO
CONHECIDO.